Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-59.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-59.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 353.633.981-68 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EFEITOS INTEGRATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinando o recálculo da dívida e a repetição simples do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à necessidade de compensação entre o capital mutuado e os valores pagos pelo consumidor; (
ii
) saber se há omissão na fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora; e (
iii
) saber se há obscuridade quanto à aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

4. Configura-se omissão quanto à compensação de valores, impondo-se o encontro de contas entre o capital efetivamente disponibilizado e os valores descontados, como decorrência lógica da conversão contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Verifica-se, ainda, omissão quanto aos consectários legais, devendo incidir correção monetária pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir de então, pelo IPCA, desde cada desconto indevido, bem como juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da natureza contratual da obrigação.

6. Inexiste obscuridade quanto à adoção da taxa média de mercado do BACEN, por se tratar de critério objetivo, público e consolidado na jurisprudência, admitindo-se a utilização da taxa média mensal à época da contratação.

7. O acolhimento parcial possui caráter integrativo, sem alteração do resultado do julgamento, afastando-se a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à compensação de valores e à fixação dos consectários legais da condenação. 2. A conversão de contrato impõe o encontro de contas entre o capital mutuado e os valores
pagos pelo consumidor, vedado o enriquecimento sem causa. 3. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui critério objetivo e idôneo para revisão contratual, não configurando obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 405, 406 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 968.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos

pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra acórdão desta Câmara que, ao prover parcialmente o recurso de apelação da parte autora, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com recálculo da dívida e repetição simples do indébito.

Em suas razões, o Embargante aponta omissões e obscuridades no julgado, sustentando a necessidade de
d
eterminação expressa para compensação do valor do mútuo creditado na conta do autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa;
f
ixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação;
e
sclarecimento quanto à aplicabilidade da "taxa média de mercado" do BACEN de 2011, alegando dificuldade na apuração de tal índice.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões
(id.347460885)
refutando os argumentos e pugnando pela aplicação de multa por intuito protelatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., contra acórdão desta Câmara que, ao prover parcialmente o recurso de apelação da parte autora, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com recálculo da dívida e repetição simples do indébito.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

O recurso merece parcial provimento para sanar omissões e integrar o julgado, sem alteração substancial do mérito.

Da Compensação de Valores

Assiste razão ao Embargante. Para assegurar o retorno das partes ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), é imperioso que conste expressamente no dispositivo a autorização para compensar o valor originalmente disponibilizado à parte autora (capital mutuado) com os valores a serem restituídos ou o saldo devedor recalculado. A medida é consequência lógica da declaração de nulidade e conversão do negócio jurídico.

Dos índices de correção e juros

Verifica-se a omissão quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

Integro o acórdão para fixar que, sobre os valores a serem restituídos (repetição do indébito), deverão incidir:

Correção Monetária
:
Pelo INPC até 29.08.2024 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil);
a
partir de 30.08.2024, pelo IPCA, em consonância com a nova redação do art. 406 do CC e com o entendimento consolidado pelo STJ;
a
contagem inicia-se da data de cada desconto indevido (Súmula 43/STJ)
.

Juros de Mora
: De 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A ação. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade ou revisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral em ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais em folha de pagamento sob a rubrica “cartão crédito”.

Fato relevante. O consumidor afirma que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, por intermédio de correspondente bancário, mas os descontos passaram a incidir em contracheque como cartão de crédito consignado, com lançamentos contínuos desde 02.2012, tendo o banco informado, em resposta a órgão de proteção
do consumidor, tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, com liberação do valor contratado por meio de transferências bancárias (TED) para a conta do autor.

A sentença. O juízo de origem entendeu regular a contratação e a forma de cobrança, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso. Inconformado, o autor interpõe apelação para reconhecer vício insanável no contrato, alegando alteração da modalidade originalmente ajustada, sem sua anuência, por induzimento em erro e simulação contratual, requerendo a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado (1,68% ao mês), a quitação do débito, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação em dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, em contexto em que o consumidor acreditava realizar empréstimo consignado, é válida, ou se há vício de informação e de consentimento a justificar a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado e recálculo das parcelas; e (
ii
) saber se a cobrança decorrente da contratação irregular do cartão de crédito consignado autoriza restituição simples ou em dobro dos valores pagos e se configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários, inclusive os de cartão de crédito consignado, sujeitam-se às normas do CDC, por se tratar de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297/STJ.

Embora o instrumento contratual esteja intitulado como “contrato de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado”, verifica-se que a instituição financeira creditou o valor contratado diretamente na conta do consumidor, por meio de TED, sem prova de utilização típica de cartão de crédito em estabelecimentos comerciais, o que revela contratação com estrutura econômica própria de empréstimo consignado.

À míngua de prova robusta de informação clara e adequada sobre a real modalidade contratada, caracteriza-se vício de informação e de consentimento, pois o consumidor não teve ciência plena sobre os encargos e a forma de amortização, impondo-se a requalificação do negócio jurídico para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC.

Reconhecida a necessidade de conversão do contrato, a instituição financeira deve
recalcultar
o débito com base na taxa média de juros de mercado para empréstimo consignado, em liquidação de sentença, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e autorizada a compensação entre os valores efetivamente creditados ao consumidor e as parcelas já descontadas em folha.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não ficou demonstrada má-fé da instituição financeira, exigida para a devolução em dobro, sendo devida apenas a devolução de eventuais valores pagos a maior após o recálculo, acrescidos de correção monetária e juros moratórios nos termos dos
arts
. 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A falha informacional e a cobrança indevida, por si sós, sem demonstração de inscrição em cadastros restritivos, de exposição vexatória ou de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor, configuram mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, razão pela qual deve ser afastado o pedido de indenização por dano moral.

Os valores a restituir devem ser atualizados monetariamente pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir dessa data, pelo IPCA, com incidência de juros de mora
de 1% ao mês até 29.08.2024 e, após, pela taxa legal equivalente à Selic, já deduzido o IPCA, autorizada a compensação de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, determinar o recálculo do débito, bem como a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, em liquidação de sentença, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor, que acreditava realizar empréstimo consignado, caracteriza vício de informação e de consentimento e autoriza a conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado assim firmado enseja restituição simples dos valores pagos a maior, mediante compensação, mas não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

(N.U 1012549-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026) (destaquei)

Da Taxa Média de Mercado

Não há obscuridade quanto à determinação de uso da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A série histórica de taxas de juros para "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas" é pública e de fácil acesso no site do Banco Central. Na ausência de taxa para o dia exato, utiliza-se a taxa média mensal do período da contratação. Trata-se de critério objetivo e consolidado na jurisprudência (Tema Repetitivo 968/STJ, aplicável por analogia quanto ao uso da taxa média em revisões), não havendo dificuldade técnica que justifique a alteração do julgado neste ponto.

Diante do acolhimento parcial para suprir omissões relevantes à liquidação do julgado, afasto a alegação de recurso protelatório e o pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos integrativos, para sanar as omissões apontadas e fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão que:
1. Na fase de liquidação de sentença, deverá ser observada a compensação entre os valores pagos pelo consumidor e o capital efetivamente disponibilizado pelo Banco na conta do autor, apurando-se o saldo remanescente;
2. Sobre o montante a ser restituído incidirão:
Correção monetária pelo INPC até 29.08.2024 e, a partir de 30.08.2024, pelo IPCA, contados desde a data de cada desembolso indevido; Juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.
Mantém-se, no mais, o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026